Tribunal: STJ
Processo: 0730605-78.2021.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2747583 - DF (2024/0348562-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: GW CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
ADVOGADOS
: GUSTAVO DE CASTRO AFONSO - DF019258
LUCIANA CRISTINA DE SOUZA - DF029691
LUCIANO LOPES CANÇADO - DF043278
CATHARINA ARAÚJO SÁ - DF070325
EMBARGADO
: LUIZA ALZERINA ALBUQUERQUE DA SILVA
ADVOGADO
: WANDERSON LIMA DE OLIVEIRA - DF016629
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INUNDAÇÃO DE
IMÓVEL. OBRA PÚBLICA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que rejeitou
agravo em recurso especial em ação de indenização por danos
materiais decorrentes de inundação de imóvel causada por obras
de drenagem realizadas por construtora contratada pelo Distrito
Federal. A embargante alegou negativa de prestação jurisdicional,
nulidade do laudo pericial e equívoco na distribuição dos ônus
sucumbenciais, pleiteando a reforma do julgado.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido
incorreu em negativa de prestação jurisdicional, em violação aos
arts. 1.022, I e II, 11 e 489, § 1o, IV, do CPC; (ii) verificar se a
análise do laudo pericial e o reconhecimento da responsabilidade
civil da embargante ofenderam os arts. 473, § 2o, e 477, § 2o, I e II,
do CPC, bem como os arts. 186 e 927 do Código Civil; (iii)
estabelecer se houve erro na distribuição dos ônus sucumbenciais,
à luz do
do CPC.
art. 86
III. Razões de decidir
3. O conhecimento do agravo foi admitido, por estar tempestivo e
devidamente fundamentado, permitindo o exame do recurso
especial.
4. A alegação de negativa de prestação jurisdicional não subsiste,
pois o acórdão recorrido analisou de forma suficiente e
fundamentada todas as questões suscitadas, ainda que em
sentido contrário ao interesse da parte embargante.
5. A jurisprudência do STJ exige, para o acolhimento de nulidade
por negativa de prestação jurisdicional, o preenchimento
Documento eletrônico VDA53006583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/12/2025 13:48:43
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 14f4ba2e-5721-4337-b68c-8c01f01ca1f8

cumulativo de requisitos não observados no caso, como a
demonstração de omissão relevante, oposição de embargos de
declaração e inexistência de fundamentos autônomos para a
manutenção do julgado.
6. A análise do conteúdo do laudo pericial e das provas
documentais exigiria o reexame do acervo fático-probatório dos
autos, vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7
do STJ.
7. A responsabilidade civil foi reconhecida com base na
constatação do nexo causal entre a execução de obras de
drenagem realizadas de forma inadequada e a inundação do
imóvel da autora, conforme prova pericial produzida em juízo.
8. A pretensão de afastar a condenação da embargante ao
pagamento de indenização por danos materiais exigiria nova
valoração da prova técnica e documental, o que é inviável nesta
instância superior.
9. A fixação da indenização em valor inferior ao pleiteado na inicial
não configura sucumbência recíproca, conforme entendimento
consolidado na
também aplicável aos danos
Súmula 326/STJ,
materiais, afastando a alegada violação ao
do CPC.
art. 86
10. A natureza dos embargos de declaração é integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, o que não se verifica no
caso em análise.
IV. Dispositivo
11. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
03/12/2025
09/12/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA53006583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/12/2025 13:48:43
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 14f4ba2e-5721-4337-b68c-8c01f01ca1f8

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2747583 - DF (2024/0348562-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: GW CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
ADVOGADOS
: GUSTAVO DE CASTRO AFONSO - DF019258

LUCIANA CRISTINA DE SOUZA - DF029691

LUCIANO LOPES CANÇADO - DF043278

CATHARINA ARAÚJO SÁ - DF070325
EMBARGADO
: LUIZA ALZERINA ALBUQUERQUE DA SILVA
ADVOGADO
: WANDERSON LIMA DE OLIVEIRA - DF016629
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INUNDAÇÃO DE
IMÓVEL. OBRA PÚBLICA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que rejeitou
agravo em recurso especial em ação de indenização por danos
materiais decorrentes de inundação de imóvel causada por obras
de drenagem realizadas por construtora contratada pelo Distrito
Federal. A embargante alegou negativa de prestação jurisdicional,
nulidade do laudo pericial e equívoco na distribuição dos ônus
sucumbenciais, pleiteando a reforma do julgado.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido
incorreu em negativa de prestação jurisdicional, em violação aos
arts. 1.022, I e II, 11 e 489, § 1o, IV, do CPC; (ii) verificar se a
análise do laudo pericial e o reconhecimento da responsabilidade
civil da embargante ofenderam os arts. 473, § 2o, e 477, § 2o, I e II,
do CPC, bem como os arts. 186 e 927 do Código Civil; (iii)
estabelecer se houve erro na distribuição dos ônus sucumbenciais,
à luz do
do CPC.
art. 86
III. Razões de decidir
3. O conhecimento do agravo foi admitido, por estar tempestivo e
devidamente fundamentado, permitindo o exame do recurso
especial.
Documento eletrônico VDA52810132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:20
Código de Controle do Documento: 6f9c10fb-efb7-4a8a-aed8-f28d13aadff4

4. A alegação de negativa de prestação jurisdicional não subsiste,
pois o acórdão recorrido analisou de forma suficiente e
fundamentada todas as questões suscitadas, ainda que em
sentido contrário ao interesse da parte embargante.
5. A jurisprudência do STJ exige, para o acolhimento de nulidade
por negativa de prestação jurisdicional, o preenchimento
cumulativo de requisitos não observados no caso, como a
demonstração de omissão relevante, oposição de embargos de
declaração e inexistência de fundamentos autônomos para a
manutenção do julgado.
6. A análise do conteúdo do laudo pericial e das provas
documentais exigiria o reexame do acervo fático-probatório dos
autos, vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7
do STJ.
7. A responsabilidade civil foi reconhecida com base na
constatação do nexo causal entre a execução de obras de
drenagem realizadas de forma inadequada e a inundação do
imóvel da autora, conforme prova pericial produzida em juízo.
8. A pretensão de afastar a condenação da embargante ao
pagamento de indenização por danos materiais exigiria nova
valoração da prova técnica e documental, o que é inviável nesta
instância superior.
9. A fixação da indenização em valor inferior ao pleiteado na inicial
não configura sucumbência recíproca, conforme entendimento
consolidado na
também aplicável aos danos
Súmula 326/STJ,
materiais, afastando a alegada violação ao
do CPC.
art. 86
10. A natureza dos embargos de declaração é integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, o que não se verifica no
caso em análise.
IV. Dispositivo
11. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INUNDAÇÃO DE IMÓVEL
DECORRENTE DE OBRA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE
Documento eletrônico VDA52810132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:20
Código de Controle do Documento: 6f9c10fb-efb7-4a8a-aed8-f28d13aadff4

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DO
LAUDO PERICIAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
DISTRIBUIÇÃO
DOS
ÔNUS
SUCUMBENCIAIS.
INDENIZAÇÃO
FIXADA EM VALOR INFERIOR AO PLEITEADO NA INICIAL.
INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SÚMULA 326 /STJ.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que não admitiu recurso especial em
ação de indenização por danos materiais decorrentes de inundação de
imóvel causada por obras de drenagem realizadas por construtora
contratada pelo Distrito Federal. A recorrente alegou negativa de
prestação jurisdicional, nulidade do laudo pericial e equívoco na
distribuição dos ônus sucumbenciais, pleiteando a reforma do acórdão
proferido pelo Tribunal de Justiça local.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido
incorreu em negativa de prestação jurisdicional, em violação aos arts.
1.022, I e II, 11 e 489, § 1o, IV, do CPC; (ii) verificar se a análise do laudo
pericial e o reconhecimento da responsabilidade civil da recorrente
ofenderam os arts. 473, § 2o,e 477, § 2o, I e II, do CPC, bem como os
arts. 186 e 927 do Código Civil; (iii) estabelecer se houve erro na
distribuição dos ônus sucumbenciais, à luz do
do CPC.
art. 86
III. Razões de decidir
3. O conhecimento do agravo é admitido, por estar tempestivo e
devidamente fundamentado, permitindo o exame do recurso especial.
4. A alegação de negativa de prestação jurisdicional não subsiste, pois o
acórdão recorrido analisou de forma suficiente e fundamentada todas as
questões suscitadas, ainda que em sentido contrário ao interesse da
parte recorrente.
5. A jurisprudência do STJ exige, para o acolhimento de nulidade por
negativa de prestação jurisdicional, o preenchimento cumulativo de
requisitos não observados no caso, como a demonstração de omissão
relevante, oposição de embargos de declaração e inexistência de
fundamentos autônomos para a manutenção do julgado.
6. A análise do conteúdo do laudo pericial e das provas documentais
exigiria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, vedado em
sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ
7. A responsabilidade civil foi reconhecida com base na constatação do
nexo causal entre a execução de obras de drenagem realizadas de
forma inadequada e a inundação do imóvel da autora, conforme prova
pericial produzida em juízo.
8. A pretensão de afastar a condenação da recorrente ao pagamento de
indenização por danos materiais exigiria nova valoração da prova técnica
e documental, o que é inviável nesta instância superior.
Documento eletrônico VDA52810132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:20
Código de Controle do Documento: 6f9c10fb-efb7-4a8a-aed8-f28d13aadff4

9. A fixação da indenização em valor inferior ao pleiteado na inicial não
configura sucumbência recíproca, conforme entendimento consolidado na
também aplicável aos danos materiais, afastando a
Súmula 326/STJ,
alegada violação ao
do CPC.
art. 86
IV. Dispositivo
10. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Sustenta a parte embargante, que ao afirmar inexistir violação
a tais dispositivos, o Tribunal local realizou verdadeiro juízo de mérito, usurpando a
competência do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do
da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal (fls. 1416/1417).
Apontou a embargante que aplicação indistinta da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça, sem observar a distinção entre reexame de prova e revaloração
jurídica das premissas fixadas pelas instâncias ordinárias.
Além disso, que o recurso especial não visava ao revolvimento do acervo
probatório, mas à correta qualificação jurídica de premissas já delineadas no acórdão
recorrido, tais como: ausência de vistoria dos bens móveis pelo perito, metodologia
adotada na avaliação e caracterização da responsabilidade civil (fls. 1417).
Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que
contenha erro material.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada deixou de se manifestar

É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do
do
art. 1.023
Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
Documento eletrônico VDA52810132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:20
Código de Controle do Documento: 6f9c10fb-efb7-4a8a-aed8-f28d13aadff4

Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial com fundamento nas Súmulas 7/STJ e 83
/STJ
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento, não incidindo os óbices
apontados na decisão de inadmissão.
Nas razões do recurso especial, interposto com fundamento na alínea
"a" do permissivo constitucional, a recorrente alega violação a diversos
dispositivos legais, nos seguintes termos:
a)
Aponta ofensa aos
Negativa de prestação jurisdicional.
artigos1.022, I e II, 11 e 489, § 1o, IV, do CPC, sob o argumento de
que não foram devidamente enfrentadas as questões essenciais
ao julgamento da causa.
b)
Alega afronta aos artigos
Valoração da prova pericial.
473, §
477, § 2o, I e II, do CPC, afirmando que, embora tenha
2o e
apontado falhas relevantes na perícia, a sentença foi baseada
exclusivamente nessa prova técnica.
c)
Sustenta violação aos artigos 186 e
Responsabilidade civil.
927 do Código Civil, uma vez que teria sido reconhecida sua
responsabilidade civil sem a devida demonstração do nexo causal
entre a inundação ocorrida e as obras por ela executadas.
d)
Por fim, indica ofensa ao artigo 86 do
Ônus da sucumbência
CPC, argumentando que a distribuição dos ônus sucumbenciais foi
inadequada, pois teria havido sucumbência parcial do autor quanto
ao valor da indenização pretendida.

Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a
promover a alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo foi interposto tempestivamente, nos termos do
§ 5o,
art. 1.003,
do Código de Processo Civil e, com impugnação adequada aos
fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual conheço do agravo e
passo ao exame do recurso especial.
Inicialmente, quanto à alegada contrariedade aos artigos 1.022, I e II, 11
e 489, § I o, IV do CPC, a pretexto de que o acórdão recorrido teria
incorrido em negativa de prestação jurisdicional, entendo que não
assiste razão ao recorrente.
Sobre a alegação de negativa de prestação jurisdicional, convêm
registrar que, nos termos da Jurisprudência deste Superior de Tribunal
de Justiça, "o provimento do recurso especial, por contrariedade aos
arts. 489, 1.022, II, e 1.025, do
pressupõe que sejam
CPC/2015,
Documento eletrônico VDA52810132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:20
Código de Controle do Documento: 6f9c10fb-efb7-4a8a-aed8-f28d13aadff4

demonstrados, fundamentadamente, os seguintes motivos: (a) que a
questão supostamente omitida tenha sido invocada, na apelação, no
ou ainda, que se cuide de
agravo ou nas contrarrazõe a este recurso,

matéria de ordem pública a ser examinada de ofício, a qualquer tempo,
pelas instâncias ordinárias; (b)A

oposição de embargos aclaratórios
para indicar a corte local a necessidade de sanar a omissão em relação
ao ponto; (c) que a tese omitida seja fundamental à conclusão do
julgado e, se examinada,seja fundamental à conclusão do julgado e,
; (d) a
se examinada, poderá conduzir à sua anulação ou reforma
inexistência de outro fundamento autônomo, suficiente para manter o
acórdão. A propósito: AgInt no AR Esp n. 1.920.020/SP, relator Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em , Dje
.
14/2/2022
Tais requisitos são cumulativos e devem ser abordados de
17/2/2022
maneira fundamentada na petição recursal, sob pena de não se
conhecer da alegação por , dada a generalidade dos argumentos
apresentados. "deficiência de fundamentação (AgInt no R Esp n.
2.119.761/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado
em , D Je de .)
Tais requisitos são cumulativos e devem ser abordados de maneira
fundamentada na petição recursal, sob pena de não se conhecer da
alegação por , dada a generalidade dos argumentos apresentados.
"deficiência de fundamentação (AgInt no R Esp n. 2.119.761/RJ, relator
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
D Je
10/6/2024,
de
)
12/6/2024.
A parte recorrente alega, em síntese, que o Tribunal de origem foi
omisso ao deixar de apreciar duas questões relevantes: (i) a
extrapolação da competência técnica do perito, que teria avaliado bens
pessoais da parte autora sem sequer tê-los vistoriado, bem como a
necessidade de que eventual indenização considerasse os valores de
mercado de equipamentos usados; e (ii) o fato incontroverso de que a
Sra. Luiza Alzenira havia alugado seu imóvel para funcionamento de um
lava-jato, o que contraria a tese de que sua mudança ocorreu por causa
da inundação ou por dificuldades financeiras, afastando, assim, a
condenação da agravante à restituição dos valores de aluguel
supostamente pagos pela agravada.
Na hipótese, o Tribunal de origem deliberou sobre as questões
controvertidas nos termos seguintes (e-STJ, fls. 1.193-1.203):
No caso, é fato incontroverso que a ré, pessoa jurídica de direito
privado, celebrou o Contrato de Execução de Obras n° 04/2015
com o Distrito Federal por meio da Secretaria de Estado de Obras
e Infraestruturas, cujo objeto consistia na execução de
pavimentação asfáltica, meios-fios, drenagem pluvial e execução
de obras especiais em Vicente Pires, precisamente na região em
que a parte autora reside (I Ds 50703593, 50703596, 50703599,
50703602, 50703605 e 50703608).
Documento eletrônico VDA52810132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:20
Código de Controle do Documento: 6f9c10fb-efb7-4a8a-aed8-f28d13aadff4

De igual modo, não se controverte que a ocorrência de volumosa
precipitação de chuva foi causa determinante para o acúmulo de
água e inundação do imóvel da autora.
Por outro lado, a construtora ré impugna o laudo pericial indicando
que não houve contraditório ou ampla defesa, ao fundamento de
que o ilustre perito não teria respondido a todos os seus quesitos.
(e-STJ Fl.1403)
O referido laudo (ID. 50703878) é minucioso, adicionando imagens
com análise clara e objetiva, respondendo a todos os quesitos
propostos sem deixar dúvidas quanto ao nexo de causalidade da
conduta da requerida e o dano sofrido pela inundação no imóvel
da autora.
O laudo pericial (ID. 50703878) produzido em juízo apontou, em
conclusão, que a construtora requerida estava realizando a
escavação da borda do pavimento asfáltico para a montagem e
instalação dos meios-fios, sendo realizado durante a chuva, e tal
agir funcionou como uma vala de escoamento das águas pluviais,
ocasionando a inundação da residência da requerente, verbis'.
“Conforme apontado pelo juízo: “A questão de fato controvertida
nos autos cinge-se em identificar se as obras realizadas pela parte
requerida foram responsáveis pelos danos causados na residência
da parte autora”; sendo assim o presente laudo seguiu todos os
estudos com objetivo de fornecer subsídios técnicos e informações
ao eminente julgador, para formação de sua convicção através da
prova técnica apresentada.
Portanto conclui-se o presente laudo da seguinte forma:
Identificou-se na vistoria, com auxílio das imagens, dos vídeos e
demais documentos disponibilizados nos autos que a requerida
estava realizando a escavação da borda do pavimento asfáltico
para a montagem e instalação dos meios- fios.
Tal serviço foi realizado durante a chuva e essa escavação
funcionou como uma vala de escoamento das águas pluviais.
A obra estava em frente ao lote, a vala aberta e essa funcionou
como condutor até o local, ou seja, conduziu a água até o lote
causando a inundação.
Ainda que o lote tenha um declive acentuado, as constatações
indicam que sem a realização da escavação durante a chuva, não
teria ocorrido o alagamento.
Tendo em vista que antes da realização das obras havia uma
barreira de solo e meios-fios, onde a água mesmo em excesso
seguiría o curso pela avenida e não seria direcionada para o lote
da requerente.
Constatou-se também que o excesso de água e lama provenientes
das ruas a montante, nas quais as obras de captação não haviam
Documento eletrônico VDA52810132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:20
Código de Controle do Documento: 6f9c10fb-efb7-4a8a-aed8-f28d13aadff4

sido concluídas, escoaram até a rua 03, sendo conduzidas pela
vala escavada para instalação dos meios fios e chegaram até o
local em questão.
Ou seja, se os sistemas de captação dos lotes V e VIII estivessem
concluídos não haveria uma enxurrada com o volume verificado.
As constatações indicam também que se a requerida não
estivesse realizando a escavação da vala dos meios fios ou se os
mesmos estivessem concluídos, a casa não teria sido inundada,
mesmo com esse volume proveniente dos lotes a montante”. Grifo
nosso (e-STJ Fl.1404)
Por sua vez, o Laudo técnico produzido pela requerida, sob o ID.
50703889, afirma que a própria declividade do terreno teria
causado o alagamento do imóvel. Entretanto, para maiores
esclarecimentos, o ilustre perito judicial, conforme laudo
complementar de ID. 50703893, esclarece que: “No item 5.3
página 30 do laudo pericial, em resposta aos quesitos
suplementares da parte requerida, foram apresentados elementos
com clareza que auxiliam no esclarecimento das conclusões.
Note que havia uma massa de solo, superior ao meio- fio, que
servia como contenção das águas pluviais. Essa barreira foi
removida para instalação dos meios fios e escavado uma vala, a
nível inferior ao pavimento asfáltico, servindo de condutor das
águas, conforme verificado no vídeo ID 101779306.
É fato que ocorreu forte precipitação; não há dúvida quanto aos
transtornos e problemas causados pela chuva durante a obra.
Porém a questão verificada foi a alteração realizada pela obra da
requerida no momento da precipitação, relacionando ao
alagamento. Outro ponto importante de mencionar, é que no
documento ID 133630138, esclarecimentos objeto da perícia
apresentado pela parte requerida, mostra nos trechos grifados
extraídos dos diários de obras n° 1817 e 1830 que havia
conhecimento sobre os riscos de enxurradas e alagamentos.
Não há nos registros informações ou constatações de que foram
tomadas providencias nem realizado proteções para evitar os
alagamentos durante a execução dos serviços de escavação para
instalação dos meios-fios. ” Assim, restou demonstrado o nexo de
causalidade entre o fato (a obra de escavação da borda do
pavimento asfáltico) e o evento danoso (inundação da residência
da autora), de modo que resta caracterizada a responsabilidade
civil, ensejadora de reparação. [...] Objetos danificados (móveis,
eletrodomésticos, etc.): Quanto ao ressarcimento dos móveis e
dos eletrodomésticos que, conforme documento de ID. 50703474,
perfaz o somatório de R$ 106.999,00, a r. sentença arbitrou,
também por mera estimativa, o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil
reais).
Em análise aos documentos colacionados nos autos, percebe-se
que apenas os recibos de ID. 50703466 se referem a móveis
Documento eletrônico VDA52810132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:20
Código de Controle do Documento: 6f9c10fb-efb7-4a8a-aed8-f28d13aadff4

planejados, e perfazem o valor arbitrado pelo d. Juízo da origem.
Diante disso, verifico a necessidade de majorar a quantia arbitrada.
Com efeito, compulsando os autos, foram colacionados os
documentos de I Ds. 50703464 e 50703465, que são contratos de
prestação de serviços (e-STJ Fl.1405) para confecção dos móveis
planejados a justificar os recibos de ID. 50703466, dos quais, por
si só, já somam em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Diferentemente, o documento auxiliar de nota fiscal de ID.
50703468 que tem a indicação de compra de um aparelho
IPHONE no valor de R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais),
não deve ser considerado.
Isso porque, ainda que a autora argumente sobre a possibilidade
de ter filmado e fotografado o momento da inundação com o
celular do filho, não apresentou nos autos a análise de técnico
habilitado a confirmar a sua perda com a inundação. Por sua vez,
os documentos de I Ds. 50703469 (catalogam os eletroeletrônicos
verificados pelo técnico Reginaldo) e 50703470 (catalogam os
assessórios verificados pelo técnico Lucas) indicam, com precisão,
os aparelhos que não têm condições para serem reparados, são
eles: Eletroeletrônicos: 01 TV Phico LED 55’; 01 TV Samsung LED
32’; 01 Fritadeira Elétrica Cadence; 01 Aspirador Grande Eletrolux;
01 Bebedouro Soft; 01 Lavadora Alta Pressão; 02 Climatizadores
Eletrolux; 02 Nobrakes 220V; 01 Furadeira Makita; 01 Lixadeira
Makita; 01 Compressor Para Pintura; 01 Espremedor Laranja
Arbel; 01 Liquidificador Skymsen; 01 Microondas de Embutir
Eletrolux; 01 Lava louças Brastemp; 01 Panela Elétrica Mondial
Assessórios: Notebook Dell Modelo A10; PS2 com dois cartões de
memória; Fonte Dell 460W; Fone P2. Marca: Fallen; Secador
marca: Orion Turbo; Fone de ouvido AKG P2; 04 (quatro) controles
PS2; Controle XBOX; Mouse sem fio; Máquina de cortar cabelo
com fonte; Placa de som; Leitor de código de barra; Cabo V8.
Além disso, constam dos autos vídeos contendo outros materiais
de informática danificados, bem como as imagens de I Ds.
50703493 (cama e teclado), 50703495 (criado mudo), 50703498
(monitor de computador), 50703506 (cadeira e panelas), 50703559
(cadeira de escritório), 50703560 (alimentos), 50703567 (material
e móvel para escritório e vasilhas de cozinha), 50703568 (mesa de
jantar), 50703569 (rack, cadeiras e 02 gaveteiros) e 50703572
(sofá de três lugares) que demonstram diversos móveis e objetos
que devem ser considerados para a reparação a título material. E,
por fim, considerando a planilha de recomposição dos bens
materiais apresentada pelo d. perito judicial, conforme ID.
50703880, excluindo-se, por óbvio, a quantia que representa o
aparelho de IPHONE e os armários de cozinha e guarda-roupas; e
incluindo os R$ 30.000,00 dos móveis planejados, chega-se ao
valor de R$ 61.708,53 (sessenta e um mil, setecentos e oito reais
e cinquenta e três centavos). (e-STJ Fl.1406)
Documento eletrônico VDA52810132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:20
Código de Controle do Documento: 6f9c10fb-efb7-4a8a-aed8-f28d13aadff4

Com isso, a r. sentença deverá ser modificada para majorar o valor
devido pela ré a título de dano material em relação aos objetos
avariados no incidente, razão pela qual a quantia será fixada em
R$ 61.708,53. Locação de imóveis: Quanto aos valores dos
aluguéis de imóvel locado pela autora face ao incidente, a
demandante juntou aos autos o contrato de aluguel de ID.
50703472, com início em 25.09.2020, no valor de R$ 3.500,00
mensais, bem como o Contrato de Locação de ID. 50703978, cuja
quantia mensal é de R$ 500,00 (quinhentos reais).
A r. sentença entendeu que haveria a compensação suficiente aos
danos de moradia e julgou improcedente o pleito relacionado aos
valores pretendidos a título de locação de imóvel para residência,
entretanto, nesse ponto, o decisum merece ser revisto. Com efeito,
para que o Poder Judiciário possa dar procedência ao pedido de
restituição de aluguéis, deve haver comprovação de que os
valores gastos a esse título realmente foram suportados pela parte
postulante, o que, no presente caso, restou demonstrado por meio
dos recibos de I Ds. 50703472 (de novembro de 2020 a junho de
2021), 50703662 (julho 2021 a outubro de 2021) e 50703977 (julho
de 2021 a setembro de 2022).
Assim, a despesa não programada com aluguel há de ser
ressarcida, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada
recibo de aluguel mensal colacionado aos autos, incidindo
correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora
desde o evento danoso. Posta a questão nestes termos, fixa-se a
indenização dos danos materiais em: a) R$ 74.372,20 (reforma da
casa); b) R$ 600,00 (serviços de lavanderia); c) R$ 10.000,00
(objetos pessoais); d) R$ 61.708,53 (móveis e eletrodomésticos);
perfazendo o valor total de R$ 146.680,73, além da quantia
referente aos aluguéis HO valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
para cada recibo mensal colacionado aos autos, incidindo correção
monetária a partir de cada desembolso e juros de mora desde o
evento danoso.
Observa-se que o acórdão recorrido é claro e devidamente
fundamentado, enfrentando todas as questões reputadas como omissas
ao declinar suas razões de convencimento com base na análise do
conjunto probatório constante dos autos.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "Se as questões trazidas à
discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma
suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais, deve ser afastada a alegada ofensa ao
artigo 1.022 do CPC. (e-STJ Fl.1407)
Ademais, esta Corte compreende que "a fundamentação sucinta, mas
suficiente, não pode ser confundida com ausência de motivação" (AgInt
no AgInt no AR Esp 1.647.183/GO, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em , D Je).26/04/2021 28/04/2021
Documento eletrônico VDA52810132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:20
Código de Controle do Documento: 6f9c10fb-efb7-4a8a-aed8-f28d13aadff4

Assim, tenho que não restou demonstrada a alegada violação aos
dispositivos de lei indicados, uma vez que o Tribunal de origem
examinou, de maneira suficiente fundamentada, todas as questões que
foram submetidas à apreciação judicial, na medida necessária para o
deslinde da controvérsia, apenas o fazendo em sentido contrário à
pretensão da parte recorrente.
Outrossim, registro que "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
se consolidou no sentido de que o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Com efeito, não há
necessidade de resposta a cada afirmação específica. (AgRg no AR Esp
n. 2.322.113/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em , D Je de .)" (AgInt no6/6/2023
AR Esp n. 2.762.821/SP,
12/6/2023
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em , DJEN
de .)12/5/2025 16/5/2025
Portanto, no caso, não há que se falar em negativa de prestação
jurisdicional, uma vez que o Tribunal apreciou as questões submetidas
aa quo julgamento, decidindo de forma clara, fundamentada e conforme
sua convicção com base nos elementos de prova que entendeu
pertinentes, somente de forma contrária às expectativas da parte, não
sendo
No mais, quanto à violação dos arts. 473, § 2o, e 477, § 2o, I e II, do
CPC, e 186 e 927 do Código Civil, para se chegar à conclusão diversa
do que foi decidido pela instância de origem, mostra-se necessário o
revolvimento do acervo fáticoprobatório dos autos, procedimento
incompatível com o entendimento firmado pela Súmula 7 deste Superior
Tribunal de Justiça, que estabelece que: "A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial." De fato, presente a
função uniformizadora do Recurso Especial, não se pode cogitar de seu
emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância. (e-
STJ Fl.1408)
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta corte que assenta que "o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula
7 do STJ." (AgInt no R Esp n. 2.151.760/SC, relator Ministro Humberto
Martins, Terceira Turma, julgado em , DJEN de .)9/12/2024 12/12/2024
No mesmo sentido:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL. REQUISITOS. CADEIA DE
FORNECIMENTO DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO.
DANOS MORAIS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. O Tribunal de origem, a partir do acervo fático-probatório,
concluiu que a recorrente não demonstrou haver nulidade no laudo
pericial. Alterar as premissas a que chegou a Corte a quo
demandaria nova incursão no acervo fático-probatório, o que é
vedado em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA52810132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:20
Código de Controle do Documento: 6f9c10fb-efb7-4a8a-aed8-f28d13aadff4

2. Segundo a jurisprudência firmada nesta Corte Superior, "Nos
termos do
do CDC, quando houver uma cadeia de
art. 14
fornecimento para a realização de determinado serviço, ainda que
o dano decorra da atuação de um profissional liberal, verificada
culpa deste, nasce a responsabilidade solidária daqueles que
participam da cadeia de fornecimento do serviço" (AgRg no AR
Esp n. 209.711/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
julgado em , D Je de
.)22/4/2016
12/4/2016
3. Alterar as premissas a que chegou o Tribunal de origem para
reformar o acórdão recorrido para reconhecer, como pretende o
recorrente, a ausência de responsabilidade civil e do dever de
indenizar, demandaria nova incursão no acervo fático-probatório, o
que é vedado em razão do óbice da
4. O
Súmula n. 7/STJ.
Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da
tem reexaminado o montante fixado pelas
Súmula n. 7/STJ,
instâncias ordinárias para a indenização por danos morais apenas
quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no
presente caso. Agravo interno improvido. (AgInt no AR Esp n.
2.450.137/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
julgado em
DJEN de
)
23/6/2025,
26/6/2025.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE
PRODUTOS. RESCISÃO POR INADIMPLMENTO CONTRATUAL.
CLÁUSULA
PENAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JUDISCICIONAL
NÃO
(e-STJ
Fl.1409)
VERIFICADA.
IRREGULARIDADES NOS LAUDOS PERICIAIS QUE NÃO PODE
SER RECONHECIDA SEM OFENSA À SÚMULA N.o 7 DO STJ.
COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO
DO AUTOR. SÚMULA N.o 7 DO STJ. MÁ-FÉ CONTRATUAL E
INOBSERVÂNCIA DE OBRIGAÇÕES PACUTADAS. SÚMULAS
N. os 5 E 7 DO STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando o
julgador examina de forma clara e suficiente todos os pontos
necessários ao completo julgamento da lide.
2. No caso dos autos, a nulidade dos laudos periciais não podem
ser reconhecidas sem exame de elementos fático-probatórios, o
que veda a Súmula n.o 7 do STJ.
3. Tendo o acórdão estadual afirmado que o autor logrou provar os
fatos constitutivos do seu direito, em especial o descumprimento
das obrigações pactuadas, e que o réu, ao revés, não conseguiu
demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito
do autor, não há modo sustentar o contrário sem esbarrar nas
Súmulas n. os 5 e 7 do ST
4. Na linha dos precedentes desta Corte, o valor fixado a título de
compensação por danos morais só pode ser revisto em recurso
especial quando manifestamente abusivo ou irrisório, o que não
ocorre na hipótese.
Documento eletrônico VDA52810132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:20
Código de Controle do Documento: 6f9c10fb-efb7-4a8a-aed8-f28d13aadff4

5. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados
em percentual sobre o valor da condenação, quando houver.
6. A aferição do percentual em que cada litigante foi vencedor ou
vencido, ou a conclusão pela existência de sucumbência mínima
ou recíproca das partes é questão que não comporta exame em
recurso especial por envolver aspectos fáticos e probatórios,
aplicando-se à hipótese, a Súmula n.o 7 do STJ.
7. Agravo interno de WHITE MARTINS não provido. (AgInt no R
Esp n. 1.998.932/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em
D Je de
)
10/6/2024,
12/6/2024.
Em relação à tese ofensa ao artigo 86 do CPC, ao argumento de que a
distribuição dos ônus sucumbenciais foi inadequada, pois teria havido
sucumbência parcial do autor quanto ao valor da indenização pretendida,
entendeu a Corte de origem que "a indenização por danos materiais e
morais fixada em montante inferior ao pedido não configura sucumbência
recíproca, pois o valor deduzido na inicial é meramente estimativo" (e-
STJ fl. 1.203). (e-STJ Fl.1410)
O entendimento do Tribunal está em consonância com o a quo
enunciado da
segundo o qual "na ação de indenização
Súmula 326/STJ,
por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na
inicial não implica sucumbência recíproca", entendimento que também
se aplica ao dano material.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL (CPC/73). EXTRAVIO DE CARGA. TRANSPORTE AÉREO
INTERNACIONAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
RECONHECIDA EM PATAMAR INFERIOR AO PLEITEADO NA
INICIAL. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
PRECEDENTES. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO DA
REFERIDA
VERBA
APENAS
NOS
CASOS
DE
NÃO
CONHECIMENTO OU DESPROVIMENTO DO RECURSO,
HIPÓTESE DIVERSA DA DOS AUTOS. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO. (AgInt nos E Dcl no AR Esp n. 1.212.921/SP,
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma,
julgado em , D Je de
.)18/10/2019 AGRAVO INTERNO
14/10/2019
NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA. CONTRATO DE TRANSPORTE. INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS.
MONTANTE
INFERIOR.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. A indenização por danos materiais fixada em montante inferior
ao pedido na inicial não configura sucumbência recíproca.
2. Agravo interno não provido. (AgInt nos E Dcl no R Esp n.
1.414.565/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
em
D Je de
)
8/11/2018,
14/11/2018.
Documento eletrônico VDA52810132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:20
Código de Controle do Documento: 6f9c10fb-efb7-4a8a-aed8-f28d13aadff4

Ante o exposto, do agravo para conheço conhecer parcialmente do
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 15% (quinze por
cento), nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
É o voto. (e-STJ Fl.1411);
A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória, sendo
cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente quando
houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do julgado,
salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios internos da
decisão.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. SIMPLES
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM RECURSOS ANTERIORES.
CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM
APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM
VALOR CONDIZENTE COM O ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC, constituem-
art. 1022
se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício -
obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem
acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente,
reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor apto a
art. 1026,
atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado valor da
causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII, e 81, § 2o,
do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.

Documento eletrônico VDA52810132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:20
Código de Controle do Documento: 6f9c10fb-efb7-4a8a-aed8-f28d13aadff4

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação no
sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial que,
embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina suficientemente
as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que ao órgão julgador
parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu na espécie" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.263.229/MG,
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
REsp n. 2.076.914/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.

Documento eletrônico VDA52810132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:20
Código de Controle do Documento: 6f9c10fb-efb7-4a8a-aed8-f28d13aadff4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.747.583 / DF
Número Registro: 2024/0348562-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07306057820218070001
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GW CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
ADVOGADOS : GUSTAVO DE CASTRO AFONSO - DF019258
LUCIANA CRISTINA DE SOUZA - DF029691
LUCIANO LOPES CANÇADO - DF043278
CATHARINA ARAÚJO SÁ - DF070325
AGRAVADO
: LUIZA ALZERINA ALBUQUERQUE DA SILVA
ADVOGADO
: WANDERSON LIMA DE OLIVEIRA - DF016629
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : GW CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
ADVOGADOS
: GUSTAVO DE CASTRO AFONSO - DF019258
LUCIANA CRISTINA DE SOUZA - DF029691
LUCIANO LOPES CANÇADO - DF043278
Documento eletrônico VDA52998706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:11:26
Código de Controle do Documento: 05befa05-dfff-4304-8f7c-89a75f3b5046

CATHARINA ARAÚJO SÁ - DF070325
EMBARGADO : LUIZA ALZERINA ALBUQUERQUE DA SILVA
ADVOGADO
: WANDERSON LIMA DE OLIVEIRA - DF016629
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
09/12/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não
participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52998706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:11:26
Código de Controle do Documento: 05befa05-dfff-4304-8f7c-89a75f3b5046